Tribunal: STF
Processo: HC 248101
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Camila Steffany Almeida dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na decisão recorrida não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não atacados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial: Súmula 284/STF, divergência não comprovada, impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário, e Súmula 7/STJ. 



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, divergência não comprovada e impossibilidade de alegação de divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. Limitou-se a reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 



    3. Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetiva impugnação a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.321.656 AgRg, ministro João Batista Moreira -desembargador convocado do TRF1)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para absolver a Paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime descrito no art. 155, §2º, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do CP”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente